Tribunal: TJPA
Processo: 0816742-82.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816742-82.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: TRINDARLISON DOS REIS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, por ausência de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a constituição em mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige-se prova de recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

4. A exigência de recebimento pessoal cria requisito não previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e contraria a sistemática da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

5. O devedor que informa endereço contratual assume o dever de mantê-lo atualizado, não cabendo transferir ao credor o risco decorrente de eventual desatualização cadastral ou ausência no local indicado.

6. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois apenas disciplina a forma de comprovação da mora, sem impedir a posterior defesa do devedor na ação.

7. A sentença terminativa não examinou os demais requisitos da pretensão inicial, razão pela qual o provimento recursal impõe apenas a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

2. A prova de recebimento pessoal da notificação pelo devedor é dispensável.

3. Afastado o único fundamento da extinção sem resolução do mérito, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810849-94.2024.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
TRINDARLISON DOS REIS SOARES
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição pessoal do devedor em mora.

Inicialmente, o Banco Pan S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Narrou que o requerido deixou de pagar parcelas do contrato firmado para aquisição de veículo Hyundai HB20, placa OTK7B72, indicando débito de R$ 16.707,50, e requereu a concessão de liminar para apreensão do bem.

Em seguida, o Juízo de origem indeferiu a medida liminar, ao fundamento de que não teria sido comprovada a regular constituição em mora do devedor. A decisão consignou ser imprescindível o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor e declarou, no ponto, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, por suposta incompatibilidade com o contraditório e a ampla defesa.

Na sequência, o autor, agora substituído processualmente pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando a existência de omissão, contradição ou premissa equivocada na decisão. Defendeu a validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, invocou o art. 1.022 do CPC e alegou que a orientação aplicável dispensaria a entrega pessoal da notificação ao devedor, desde que remetida ao endereço contratual.

Posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se a decisão anterior. O Juízo afirmou que as alegações do embargante revelavam discordância quanto à tese adotada, e não vício interno do pronunciamento judicial. Reiterou, ainda, a necessidade de notificação pessoal do devedor para a constituição em mora, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ao final, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O Juízo registrou que a parte autora foi intimada em várias oportunidades para comprovar o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, sem atendimento da determinação, concluindo pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, nas razões de apelação, o recorrente sustenta que a mora estaria regularmente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. Alega que não se exige recebimento pessoal pelo devedor, tampouco assinatura própria no aviso de recebimento, e afirma que a sentença contrariou o regime jurídico da busca e apreensão em alienação fiduciária, requerendo a reforma do julgado para o regular prosseguimento da demanda.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se a ausência de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor autorizava a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada para tanto, não comprovou que o devedor recebeu pessoalmente a notificação destinada à constituição em mora. A premissa adotada pelo Juízo de origem, portanto, foi a de que somente a ciência pessoal do devedor seria apta a satisfazer a exigência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Essa premissa, contudo, não se sustenta diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.132. O precedente qualificado enfrentou precisamente a questão atinente à forma de comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, assentando que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. A conclusão aplica-se diretamente ao caso concreto, pois a sentença extinguiu o feito exclusivamente em razão da ausência de comprovação de recebimento pessoal da notificação.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

A hipótese dos autos se ajusta à orientação repetitiva acima transcrita, pois o fundamento determinante da sentença foi a ausência de comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, exigência expressamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, comprovado o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, não subsiste o fundamento utilizado para extinguir prematuramente a ação.

Essa orientação, ademais, encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em caso oriundo da mesma Comarca de Ananindeua/PA e envolvendo idêntica controvérsia acerca da exigência de notificação pessoal do devedor em ação de busca e apreensão. Naquela oportunidade, a 2ª Turma de Direito Privado reconheceu a constitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e assentou ser desnecessária a notificação pessoal para comprovação da mora, bastando a observância da forma legalmente prevista.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, incluindo o § 2º do art. 2º, permitindo que a constituição em mora se faça por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo notificação pessoal do devedor. 4. Exigir notificação pessoal inviabiliza a comprovação da mora, pois o devedor poderia se esquivar do recebimento, prejudicando o credor e frustrando o regular prosseguimento do processo. 5. O Decreto-Lei nº 911/69 busca simplificar a execução da busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo desnecessário exigir formalidades que dificultem a efetivação desse direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 é constitucional, permitindo a constituição em mora do devedor por carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de notificação pessoal.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810849-94.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-26)

Nessa linha, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser interpretado no sentido de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigência de assinatura pessoal do devedor. A finalidade da notificação é demonstrar a regular remessa ao endereço contratualmente informado, e não impor ao credor o ônus de localizar pessoalmente o devedor ou de assegurar o efetivo recebimento da correspondência.

A orientação firmada pelo STJ prestigia a boa-fé objetiva e a segurança das relações contratuais. Aquele que informa determinado endereço para a celebração do contrato assume o dever de mantê-lo atualizado perante o credor, não sendo juridicamente adequado transferir ao financiador o risco decorrente da desatualização cadastral ou da ausência do devedor no local indicado. Exigir prova de recebimento pessoal equivaleria, na prática, a criar requisito não previsto em lei e incompatível com a sistemática própria da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

No caso concreto, a sentença não apontou inexistência do contrato, ausência de inadimplemento, vício na garantia fiduciária ou remessa da notificação a endereço diverso daquele indicado no instrumento contratual. O fundamento determinante da extinção foi exclusivamente a ausência de comprovação de recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Sendo esse requisito dispensado pela jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a razão jurídica adotada para a extinção prematura do processo.

Também não se revela adequada a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, tal como lançada na origem, com fundamento genérico em suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. A disciplina legal não suprime o direito de defesa do devedor, mas apenas estabelece forma específica de comprovação da mora para fins de ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão. Uma vez proposta a demanda e cumprida eventual liminar, permanece assegurada ao réu a possibilidade de purgar a mora, apresentar resposta e discutir a regularidade da contratação, da cobrança e da própria constituição em mora, nos termos da legislação aplicável.

Deve-se observar, contudo, que a consequência processual do provimento do recurso não é o imediato julgamento de procedência da ação originária por este Tribunal. A sentença recorrida possui natureza terminativa e não examinou, em cognição exauriente, todos os demais pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão inicial. Assim, afastado o único fundamento utilizado para extinguir o processo, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive para reapreciação do pedido liminar, se ainda cabível, à luz dos documentos constantes dos autos e dos demais requisitos legais.

Dessa forma, demonstrado que a exigência de recebimento pessoal da notificação não encontra respaldo na legislação de regência nem na tese repetitiva firmada pelo STJ, deve ser dado provimento à apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação de busca e apreensão tenha regular processamento.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
desconstituir a sentença
proferida pelo juízo a quo, afastando a exigência de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor como condição para o regular processamento da ação de busca e apreensão, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com reapreciação do pedido liminar, se ainda cabível, e exame dos demais pressupostos legais pertinentes.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão desconstitui a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026